Tribunal: STF
Processo: HC 185905
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A defesa da parte ora recorrente manifesta seu interesse em sustentar oralmente as razões do presente recurso de agravo (Petição nº 65.046/2020).
    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que se revela inacolhível, em sede de recurso de agravo (agravo interno ou “agravo regimental”), o pedido de sustentação oral, em razão de expressa proibição inscrita no § 2º do art. 131 do Regimento Interno desta Suprema Corte, constante de preceito cuja validade constitucional já foi confirmada, inúmeras vezes, sob a égide da Constituição de 1988, por este Tribunal (RTJ 158/272-273 – HC 91.765-MC-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 135.152/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’
    – Não cabe sustentação oral em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 137/1053 – RTJ 152/782 – RTJ 158/272-273 – RTJ 159/991-992 – RTJ 184/740-741, v.g.).”
    (RTJ 190/894, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Não desconheço, por relevante, que a colenda Segunda Turma desta Corte, tal como debatido no HC 152.676-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES, já entendeu admissível, embora em caráter excepcional, a possibilidade de a parte interessada exercer o seu direito à sustentação oral em sede de agravo interno deduzido em “habeas corpus”, desde que, evidenciada a magnitude do tema versado na causa, seja solicitado destaque do processo por algum dos Juízes que integram o órgão colegiado competente para o julgamento.
    Ocorre, no entanto, que a Segunda Turma desta Corte Suprema, considerando a posição jurisprudencial da colenda Primeira Turma deste Tribunal, que não admitia sustentação oral em situações como as que venho de referir, deliberou submeter a apreciação da matéria ao exame do E. Plenário do Supremo Tribunal Federal que, ao analisar referida controvérsia, veio a reafirmar a impossibilidade de realizar sustentação oral em sede de recurso de agravo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de ‘habeas corpus’. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.
    .......................................................................................................
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 164.593-AgR/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Esses são os motivos que me levam a não acolher o pleito de sustentação oral deduzido pelas ilustres Advogadas do ora agravante.
    De outro lado, a parte ora recorrente pede destaque de seu processo, que foi regularmente pautado para julgamento virtual.
    A Resolução STF nº 642/2019, embora prevendo a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente em casos como o de que ora se cuida, em que a decisão agravada nada mais reflete senão a jurisprudência predominante no âmbito desta Suprema Corte.
    Demais disso, a parte ora agravante “(...) não ofereceu razões substanciais a justificar o julgamento presencial” (ARE 930.778-AgR-ED-ED- -EDv-AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro os pleitos formulados na petição protocolada, nesta Corte, sob o nº 65.046/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator